Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704602-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR TRINDADE PEREIRA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de VITOR TRINDADE PEREIRA – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13; artigo 155, §4o, incisos II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal; e artigo 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II, e §4o da Lei 9.613/98 (oito vezes) c/c artigo 29 e artigo 70, ambos Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal –, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente (ID 43471969). O impetrante requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto ilegal em razão de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, com a respectiva expedição do alvará de soltura. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. Subsidiariamente, caso necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica, prevista no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal. A liminar vindicada restou indeferida ao ID 43560818. Informações prestadas pela 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras ao ID 43633871. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 43680365, se manifestando pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Ao ID 43859888, o impetrante informou a perda do objeto do presente writ, em razão da decisão de revogação da prisão proferida pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que, após decisão indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada, em 24/02/2023, concedeu, ao paciente, liberdade provisória, sem fiança, com aplicação de algumas medidas cautelares (ID 150435251 dos autos originários). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora